Tribunal: TJDFT
Processo: 0744003-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0744003-76.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CP MARRA INTELIGENCIA CONTABIL LTDA RECORRIDO: SERGIO COUTINHO FEIJO D E C I S Ã O Trata-se de recurso (ID 54889214) interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido para "(I) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 45.934,12 (quarenta e cinto mil, novecentos e trinta e quatro reais e doze centavos), importância que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros a partir da citação. (II) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importância que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros a partir da publicação da presente sentença". Contrarrazões apresentadas (ID 54889217). É o breve relatório. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Constatada a ausência da guia e do comprovante de pagamento das custas processuais, o recorrente foi intimado pelo despacho de ID 56550682 para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, juntasse a respectiva guia e o comprovante de pagamento das custas processuais, sendo ressalvado não se tratar de nova oportunidade para o recolhimento das custas, mas tão somente de comprovação de que o pagamento já teria sido realizado na forma e no prazo legal. Na petição de ID 56981996, o recorrente tão somente requereu "a juntada das custas iniciais e preparo do recurso, em dobro, conforme preconiza o art. 1.007, § 4o, do CPC". Ora, constatando-se que as custas processuais não foram recolhidas na forma e no prazo legal, o recurso deve ser considerado deserto, não podendo ser conhecido. No ponto, vale lembrar o teor do Enunciado no 80 do FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95)". Consigne-se ainda que a norma processual que possibilita o recolhimento em dobro do preparo quando o recorrente não comprova, no momento da interposição do recurso, o seu pagamento (CPC, art. 1.007, § 4o) é inaplicável aos recursos cabíveis no rito sumaríssimo, conforme dispõe o Enunciado no 168 do FONAJE. Ante o exposto, não conheço do recurso, em razão de sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT (Resolução 20/2021). Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito